Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-61.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO MP. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu quanto à imputação de tentativa de homicídio qualificado, postulando a desclassificação do crime para lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do réu a julgamento; (ii) estabelecer se, ausentes tais indícios, é possível a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por laudos médicos e exame de corpo de delito que atestam lesões graves, contudo, essa circunstância, isoladamente, não autoriza a persecução penal sem indícios mínimos de autoria, conforme se extrai dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. Não satisfaz o padrão probatório exigido a identificação do suposto autor, fundada em descrições genéricas e inconsistentes, com confusão de alcunhas e ausência de confirmação objetiva e decorrente de depoimentos indiretos e isolados, desacompanhados de elementos de corroboração.
5. A desclassificação pretendida pelo Ministério Público, ao postular a reforma da sentença de impronúncia, não dispensa o reconhecimento mínimo de autoria do crime residual, inexistente no caso, sob pena de indevida superação da exigência legal de lastro probatório.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, I, c/c 14, II, e 129, §1o, I e II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 3.044.390/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2026.